Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-35.2021.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002581-35.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ENIO DE CAMPOS GAMA - CPF: 569.888.851-53 (RECORRENTE), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), UNIÃO FEDERAL (RECORRIDO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002581-35.2021.8.11.0007
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Publica de Alta Floresta.

Recorrente: ENIO DE CAMPOS GAMA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INTERINIDADE. NEPOTISMO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À NOMEAÇÃO DE PARENTE COMO INTERINO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de demissão e reintegração ao cargo de auxiliar de escrevente junto ao Cartório do 2º Ofício de Alta Floresta/MT. O recorrente foi contratado em 1994 e demitido em 2020 após a nomeação de sua irmã como interina da serventia, com fundamento em vedação ao nepotismo. Sustenta que sua contratação é anterior à designação da irmã, o que afastaria a irregularidade, e alega que a posterior destituição dela configuraria fato superveniente a justificar sua reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do vínculo empregatício entre o recorrente e sua irmã, após esta ser nomeada interina da serventia extrajudicial, configura situação de nepotismo vedada pela Constituição e pela Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT; (ii) estabelecer se a destituição da irmã do recorrente, ocorrida após a demissão e no curso do processo, constitui fato superveniente apto a ensejar a reintegração ao cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, ou a manutenção de vínculo de subordinação hierárquica direta com tais parentes em serventias extrajudiciais sob interinidade, configura nepotismo, vedado pelos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência previstos no art. 37 da CF/1988.

A contratação do recorrente, embora anterior à nomeação de sua irmã como interina, passou a configurar nepotismo a partir do momento em que se estabeleceu vínculo hierárquico direto entre ambos, conforme definido no Provimento nº 36/2016-CGJ/MT, posteriormente regulamentado pelo Provimento nº 23/2020-CGJ/MT.

A atuação dos interinos em serventias extrajudiciais possui natureza de preposição do Poder Público, submetendo-se às limitações e princípios da Administração Pública, inclusive quanto à vedação de nepotismo.

O Enunciado Administrativo nº 1 do CNJ não se aplica às serventias extrajudiciais sob interinidade, mas apenas ao âmbito interno do Poder Judiciário e a cargos comissionados ou funções gratificadas, não se prestando à convalidação de vínculos celetistas anteriores à interinidade.

A destituição da irmã do recorrente do cargo de interina, ocorrida após a demissão, configura fato superveniente que, embora relevante, não tem o condão de tornar ilegal o ato administrativo anterior, que foi praticado com base em norma vigente e em situação fática plenamente caracterizadora de nepotismo.

A eventual recontratação do recorrente demandaria novo ato administrativo e conveniência da Administração, não podendo ser imposta judicialmente com fundamento em fato superveniente que não anula a legalidade do ato originário.

A atuação judicial na hipótese implicaria indevida interferência na discricionariedade administrativa e na estrutura das serventias extrajudiciais sob gestão interina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção de vínculo empregatício entre servidor contratado anteriormente e parente nomeado como interino de serventia extrajudicial configura nepotismo a partir da assunção da interinidade, em afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade.

A legalidade de ato administrativo deve ser aferida conforme a situação jurídica vigente no momento de sua prática, não sendo fato superveniente causa automática de reintegração.

A vedação ao nepotismo nas serventias extrajudiciais sob interinidade aplica-se independentemente da data da contratação, bastando a existência de subordinação hierárquica direta com o parente interino.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 435, 490, 493 e 98, § 3º; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência e atos normativos relevantes citados:
STF, Súmula Vinculante nº 13.
CNJ, Enunciado Administrativo nº 1 (não aplicável às serventias extrajudiciais).
TJMT, Provimento nº 36/2016-CGJ.
TJMT, Provimento nº 23/2020-CGJ.
Constituição Federal, art. 236.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual o recorrente pleiteava a anulação da determinação de sua demissão e a reintegração ao cargo de auxiliar de escrevente perante o Cartório do 2º Ofício de Alta Floresta/MT.

Compulsando meticulosamente os autos, verifica-se que o recorrente foi contratado em 01/02/1994 para exercer a função de auxiliar de serviços gerais junto ao Cartório do 2º Ofício de Alta Floresta/MT, sob o regime celetista, pelo então tabelião Sr. Cezar Mário Dalla Riva. Posteriormente, em 29/10/2018, após a substituição do tabelião anterior, a Sra. Rosália de Souza Campos Marujo, irmã do recorrente, foi nomeada responsável interina do referido cartório.

Em 11/10/2016, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CGJ/MT), em cumprimento à Meta 15 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou o Provimento nº 36/2016-CGJ, determinando que os responsáveis interinos deveriam cumprir a proibição de contratação de parentes, vedando expressamente o nepotismo nas serventias extrajudiciais. Posteriormente, em 17/07/2020, por meio do Provimento nº 23/2020-CGJ, alterou-se o início da vigência da proibição para 01/10/2020.

Em 10/08/2020, a Juíza Diretora do Foro de Alta Floresta determinou a demissão do recorrente até o dia 01/10/2020, por entender que sua contratação configuraria nepotismo, apesar de ter ocorrido 24 anos antes da nomeação interina de sua irmã.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) sua contratação não violou os exatos termos da Súmula Vinculante nº 13 do STF, do Provimento Administrativo nº 01 do CNJ e do Provimento nº 36/2016-CGJ do TJMT, uma vez que não foi nomeado por sua irmã, mas sim pelo tabelião anterior, 24 anos antes da nomeação dela como interina; (ii) houve cessação da causa de sua demissão no curso da demanda, pois sua irmã foi destituída do cargo de Tabeliã Interina em fevereiro de 2023, conforme Portaria nº 15/2023-CADMAL, fato superveniente que deveria ter sido considerado pelo juízo a quo, nos termos dos artigos 435, 490 e 493 do Código de Processo Civil; (iii) o julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, argumentando que: (i) os interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Poder Público, devendo observar os princípios constitucionais da Administração Pública, notadamente o da impessoalidade e da moralidade; (ii) a manutenção do vínculo contratual entre o recorrente e sua irmã configura situação típica de nepotismo, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico; (iii) o ato administrativo que determinou a rescisão do vínculo é plenamente legítimo, inexistindo qualquer ilegalidade ou violação a direito subjetivo que autorize sua desconstituição pela via judicial.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da legalidade do ato administrativo que determinou a demissão do recorrente do cargo de auxiliar de escrevente perante o Cartório do 2º Ofício de Alta Floresta/MT, em razão da vedação ao nepotismo nas serventias extrajudiciais sob responsabilidade de interinos.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do nepotismo caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a prática consistente no favorecimento de parentes em detrimento da impessoalidade e moralidade que devem nortear a Administração Pública, configurando-se quando há nomeação ou designação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, para o exercício de cargo público ou função de confiança.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a vedação ao nepotismo decorre diretamente dos princípios constitucionais insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, notadamente os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, independentemente da existência de norma infraconstitucional específica que o proíba.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o recorrente foi contratado em 01/02/1994 para exercer a função de auxiliar de serviços gerais junto ao Cartório do 2º Ofício de Alta Floresta/MT, pelo então tabelião Sr. Cezar Mário Dalla Riva. Posteriormente, em 29/10/2018, sua irmã, Sra. Rosália de Souza Campos Marujo, foi nomeada responsável interina do referido cartório.

O cerne da questão reside em determinar se a manutenção do vínculo empregatício do recorrente, após a nomeação de sua irmã como tabeliã interina, configura nepotismo, a despeito de sua contratação ter ocorrido 24 anos antes da designação dela para a interinidade.

Impende consignar, outrossim, que os serviços notariais e de registro, embora exercidos em caráter privado, constituem delegação do Poder Público, nos termos do artigo 236 da Constituição Federal. Quando há vacância da serventia, o serviço notarial é revertido ao poder delegante, ou seja, ao Poder Público, sendo designado um interino para responder provisoriamente pela serventia até a realização de concurso público.

Nesse sentido, o interino não atua como delegatário efetivo do serviço notarial e de registro, mas sim como preposto do Poder Público, submetendo-se integralmente ao regime jurídico-administrativo, inclusive quanto à limitação remuneratória e à observância dos princípios constitucionais da Administração Pública.

A distinção entre titulares concursados e interinos é fundamental para a compreensão da controvérsia. Enquanto os titulares das serventias extrajudiciais, regularmente investidos por meio de concurso público, têm permissão para contratar a respectiva força de trabalho enquanto durar a delegação, por sua condição de efetivos agentes delegados do Poder Público, os interinos, por não ostentarem tal condição, sujeitam-se ao regime dos serviços públicos, sob o pálio do artigo 37 da Constituição Federal, que afasta o nepotismo pelo princípio da impessoalidade.

No que concerne especificamente à vedação ao nepotismo nas serventias extrajudiciais sob responsabilidade de interinos, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso editou o Provimento nº 36/2016-CGJ, publicado em 11/10/2016, determinando que os ocupantes de serventias extrajudiciais na qualidade de interinos não-concursados deveriam abster-se de contratar cônjuge ou companheiro, parente em linha reta ou colateral, ou por afinidade até o 3º grau, nos cargos ou funções a eles submetidos.

Posteriormente, por meio do Provimento nº 23/2020-CGJ, alterou-se o início da vigência da proibição para 01/10/2020, concedendo prazo para que os interinos se adequassem à norma.

O recorrente sustenta que sua contratação não violou os exatos termos da Súmula Vinculante nº 13 do STF, uma vez que não foi nomeado por sua irmã, mas sim pelo tabelião anterior, 24 anos antes da nomeação dela como interina.

Ocorre que, a despeito de sua contratação ter sido anterior à designação de sua irmã como tabeliã interina, a partir do momento em que esta assumiu a interinidade da serventia, em 29/10/2018, estabeleceu-se uma relação de subordinação hierárquica direta entre ambos, configurando-se a situação de nepotismo vedada pelo ordenamento jurídico.

A vedação ao nepotismo não se restringe apenas ao momento da nomeação ou contratação, mas abrange também a manutenção de vínculos que configurem favorecimento em razão de parentesco, em detrimento da impessoalidade e moralidade que devem nortear a Administração Pública.

Nesse sentido, a partir do momento em que a irmã do recorrente assumiu a interinidade da serventia, a manutenção do vínculo empregatício entre ambos passou a configurar situação típica de nepotismo, independentemente de quando se deu a contratação original.

Ademais, o recorrente invoca o Enunciado Administrativo nº 1 do CNJ, que teria sido alterado em 05/06/2020 para afastar a ocorrência de nepotismo nos casos em que a nomeação for anterior à nomeação do parente com poder de interferir na contratação.

Todavia, impende destacar que o referido enunciado aplica-se exclusivamente a situações em que a nomeação do servidor tido como parente tenha ocorrido em data anterior à assunção da autoridade nomeante e desde que envolva cargos comissionados ou funções gratificadas no âmbito do Poder Judiciário. Não se presta, pois, à convalidação de vínculos celetistas estabelecidos em serventias extrajudiciais sob gestão interina, cuja natureza jurídica impõe sujeição aos princípios e limitações próprios da Administração Pública.

No que tange ao argumento de que houve cessação da causa de sua demissão no curso da demanda, em razão da destituição de sua irmã do cargo de Tabeliã Interina em fevereiro de 2023, conforme Portaria nº 15/2023-CADMAL, fato que deveria ter sido considerado pelo juízo a quo nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, também não merece prosperar.

Isso porque, ainda que tenha ocorrido a destituição da irmã do recorrente do cargo de Tabeliã Interina após o ajuizamento da ação, tal fato não tem o condão de tornar ilegal o ato administrativo que determinou a demissão do recorrente em 01/10/2020, o qual foi praticado em estrita observância às normas então vigentes.

A legalidade do ato administrativo deve ser aferida no momento de sua prática, considerando-se as circunstâncias fáticas e jurídicas então existentes. Fatos supervenientes podem, eventualmente, ensejar a prática de novos atos administrativos, mas não têm o condão de tornar ilegal ato anteriormente praticado em conformidade com o ordenamento jurídico.

Ademais, o pedido do recorrente não se limita à reintegração ao cargo em razão da destituição de sua irmã, mas abrange também a declaração de inexistência de nepotismo em sua contratação e a anulação da determinação de sua demissão, o que implicaria reconhecer a ilegalidade do ato administrativo praticado em 01/10/2020, o que, conforme demonstrado, não se sustenta.

Ainda que se considerasse o fato superveniente da destituição da irmã do recorrente do cargo de Tabeliã Interina, tal circunstância não ensejaria automaticamente o direito à reintegração, uma vez que a relação empregatícia foi validamente extinta em 01/10/2020, em cumprimento às normas então vigentes.

Eventual recontratação do recorrente após a destituição de sua irmã dependeria de novo ato administrativo, a ser praticado pelo atual responsável pela serventia, observados os requisitos legais e a conveniência administrativa, não sendo possível, pela via judicial, determinar a reintegração com base em fato superveniente que não torna ilegal o ato de demissão anteriormente praticado.

Nesse sentido, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que o ato administrativo que determinou a demissão do recorrente em 01/10/2020 foi praticado em estrita observância às normas então vigentes, não havendo que se falar em ilegalidade ou violação a direito subjetivo que autorize sua desconstituição pela via judicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025